Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PESSOA QUE NÃO PODIA OFERECER RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545/STJ. SEM REFLEXO NA PENA FINAL. SÚMULA 231/STJ.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por laudos periciais, imagens capturadas e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
III - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ, mesmo quando não utilizada na sentença, segundo entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC em 14/6/2022, pelo STJ.
IV - Ainda que reconhecida a confissão, a atenuante não pode ser utilizada para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado na Súmula no 231 do STJ.
V - Recurso conhecido e desprovido.